Tribunal: TCU
Processo: 025.215/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 279/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Vitalina Inocencia Pereira Franca. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela referente a "Dif. Venc. Decisão TCU 068/98"; considerando, entretanto, que essa parcela não consta dos pagamentos efetuados à interessada desde setembro de 2024, conforme comprovam as fichas financeiras juntadas à peça 5 (pag. 4) e consultas realizadas aos contracheques constantes do sistema e-Pessoal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria, ressalvando-se que a parcela referente a "Dif. Venc. Decisão TCU 068/98" não consta nos proventos atuais da inativa. 1. Processo TC- Processo 025.215/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Vitalina Inocencia Pereira Franca (XXX.892.227-XX) 1.2. Unidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.